Tribunal: TJBA
Processo: 8002237-04.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002237-04.2022.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATENOR FRANCISCO GOMES

Advogado(s)
:
ALUISIO ANTONIO MENDES DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

EMENTA

Apelação Cível. Ação extinta em virtude da ausência de legitimidade da parte autora. Em sua petição inicial, o acionante informa que sua esposa, já falecida, mantinha conta bancária junto ao apelado, nela tendo contratado empréstimo consignado. Compreende o autor, ora recorrente, que após o falecimento da titular da conta bancária, esta deveria ser encerrada, a despeito da pendência de pagamento do mútuo pactuado. É cediço que, para que se possa ingressar em juízo com dada demanda, é imprescindível a presença de alguns requisitos. Dentre eles está o da legitimidade. Legitimados são aqueles que, ou bem participam da relação jurídica de direito material que se pretende discutir naquele litígio, ou, mesmo não fazendo parte de tal liame, possuem autorização do ordenamento para defenderem dado direito em ação judicial. Sucedeu que, na presente espécie, o autor ingressa com demanda para discutir relação jurídica da qual não faz parte, haja vista que a conta bancária que pretende encerrar pertenceu a pessoa diversa, quem seja, sua falecida esposa. Se alega ser representante do espólio, deveria ter ajuizado a demanda nesta condição, e não em nome próprio, uma vez que carece de legitimidade para tanto. A ilegitimidade ativa trata-se de vício que não é passível de correção, não sendo possível a concessão de prazo para emenda da petição inicial. Desse modo, agiu com acerto a sentença ao extinguir o feito. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002237-04.2022.8.05.0156
,
em que figura como apelante
ATENOR FRANCISCO GOMES
,

e como apelado o
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.